Tribunal: TJMT
Processo: 1036417-78.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
. Estatuto da criança e do adolescente. Mandado de segurança. Boletim de ocorrência circunstanciado. Indeferimento de diligências investigatórias. Poder requisitório do ministério público. Ausência de reserva de jurisdição. Oitiva de informante e juntada de documentos. Prerrogativa de atuação direta. Princípio da celeridade. Segurança denegada.
I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1036417-78.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), CAIO VINICIUS SILVA DOMINGOS - CPF: 071.639.471-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa.

E
statuto da criança e do adolescente. Mandado de segurança. Boletim de ocorrência circunstanciado. Indeferimento de diligências investigatórias. Poder requisitório do ministério público. Ausência de reserva de jurisdição. Oitiva de informante e juntada de documentos. Prerrogativa de atuação direta. Princípio da celeridade. Segurança denegada.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de baixa dos autos à Delegacia de Polícia para realização de diligências complementares, consistentes na oitiva do padrasto do adolescente investigado e na juntada de documento de identificação, no âmbito de Boletim de Ocorrência Circunstanciado instaurado para apuração de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Juízo preparador de feito instaurado para apuração de ato infracional está obrigado a atender requerimento do Ministério Público para realização de oitiva de informante e juntada de documentos, ou se tais diligências podem ser realizadas diretamente pelo órgão ministerial no exercício de seu poder investigatório próprio.

III. Razões de decidir

3. O Ministério Público possui poder investigatório próprio e prerrogativa constitucional de requisitar diligências investigatórias diretamente às autoridades competentes, conforme estabelecido no art. 129, VIII, da Constituição Federal, art. 26, IV, da Lei n. 8.625/93 e art. 47 do Código de Processo Penal.

4. As diligências requisitadas, consistentes em oitiva de informante e juntada de documentos, não se submetem ao princípio da reserva de jurisdição, podendo ser realizadas diretamente pelo Ministério Público ou requisitadas à autoridade policial, sem necessidade de intermediação judicial.

5. A baixa dos autos à Delegacia de Polícia para cumprimento de diligências que podem ser realizadas diretamente pelo Ministério Público contraria o princípio da celeridade processual, especialmente relevante nos procedimentos de apuração de ato infracional regidos pelo princípio da brevidade previsto no art. 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

6. O sistema acusatório recomenda que o Juízo se abstenha da produção probatória na fase investigatória, preservando sua imparcialidade, sendo que a tramitação dos inquéritos e expedientes investigativos deve ocorrer diretamente entre o Ministério Público e as autoridades policiais, conforme art. 387 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

7. A representação para aplicação de medida socioeducativa independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade, podendo a inquirição solicitada ser realizada na fase instrutória, nos termos do art. 182, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

8. Não restou demonstrada de forma definitiva a teratologia da decisão ou a impossibilidade de realização direta da complementação probatória pelo impetrante, esvaziando a alegação de ofensa a direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

9. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
“
1. O Ministério Público possui poder investigatório próprio para requisitar diretamente diligências investigatórias que não se submetem à reserva de jurisdição, tais como oitiva de informantes e juntada de documentos, sem necessidade de intermediação judicial ou policial. 2. A baixa dos autos à Delegacia de Polícia para
cumprimento de diligências que podem
e devem
ser realizadas diretamente pelo Ministério Público contraria o princípio da celeridade processual e o sistema acusatório, especialmente nos procedimentos de apuração de ato infracional regidos pelo princípio da brevidade. 3. A fase investigatória nos procedimentos de ato infracional deve ser célere, sendo que a inquirição de testemunhas e informantes pode ser realizada na fase instrutória, independentemente de prova pré-constituída.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, VIII; Lei n. 8.625/93, art. 26, IV, alínea "c"; Lei Complementar Estadual n. 416/2010, art. 60, XIV, alínea "d"; ECA,
arts
. 152, 179, 180 e 182, § 2º; Provimento TJMT/CGJ n. 39/2020, art. 387.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.727/MG (Tema 184 da repercussão geral); STJ, RHC 83.677/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06/02/2018; TJ-BA, MS 8019309-26.2018.8.05.0000, Rel. Des. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 31/01/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)

Ilustres membros da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado pelo
Ministério Público
d
e Mato Grosso
contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos do Boletim de Ocorrência Circunstanciado n. 1006668-92.2025.8.11.0007,
instaurado para a apuração de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas em tese perpetrado pelo adolescente [C. V. S. D.],
indeferiu o pedido de baixa dos autos à Delegacia de Polícia para cumprimento de diligências complementares.

A
inicial (ID 322686378)
descreve que o ato judicial impugnado ofende
direito líquido e certo de requisitar diligências investigatórias, prerrogativa assegurada pelo art. 129, VIII, da Constituição Federal, art. 26, IV, alínea "c", da Lei n.º 8.625/93, e art. 60, XIV, alínea "d", da Lei Complementar Estadual n.º 416/2010.

Argumenta que o indeferimento das diligências cerceia a investigação e impede a adequada apuração da verdade real, podendo conduzir a decisões precipitadas ou injustas.

Sustenta, ainda, que não há recurso próprio contra o indeferimento, legitimando o uso do mandado de segurança.

Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão da decisão impugnada e a determinação de baixa dos autos à Delegacia de Polícia para cumprimento das diligências requisitadas; e, no mérito, a concessão definitiva da segurança, reconhecendo o direito líquido e certo do Ministério Público de requisitar diligências investigativas imprescindíveis à adequada apuração prévia dos fatos.

A medida liminar foi indeferida pela eminente Relatora, Juíza Convocada Christiane da Costa Marques Neves, por meio da decisão de ID 324827230, ao fundamento de ausência dos requisitos autorizadores, determinando-se a coleta de informações da autoridade impetrada e a posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

Prestadas as informações pela autoridade impetrada (ID 326406894), o d. Juízo
impetrado
reiterou os fundamentos da decisão impugnada, destacando que os procedimentos de apuração de ato infracional são pautados na urgência e celeridade, não prevendo a possibilidade de
“
baixa à delegacia para diligências
”
, e que a fase instrutória seria o momento oportuno para a inquirição de testemunhas.

Ressaltou, ainda, que o Ministério Público possui estrutura e poder requisitório próprio para solicitar informações e documentos, não cabendo ao Judiciário auxiliar em diligências de rotina do órgão.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 328105371, subscrito pelo Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pela
concessão da segurança
, ao fundamento de que o pedido de diligência formulado pelo Ministério Público possui pertinência probatória, visando obter elemento indispensável à justa causa para a representação, e que a celeridade processual não pode se sobrepor à legalidade e à justa causa da persecução socioeducativa.

É o relatório.

Considerando que o presente feito
prescinde da figura do
Revis
or
, inclua-se diretamente em pauta de julgamento, mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)

Ilustres membros da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Estão presentes os pressupostos e fundamentos para julgamento de mérito do presente feito
, razão pela qual passo à análise de mérito.

O cerne da impetração é analisar se
, à luz dos
art
s
. 129, VIII, da Constituição Federal,
c/c
26, IV, alínea
“
c
”
, da Lei n. 8.625/93, e 60, XIV, alínea
“
d
”
, da Lei Complementar Estadual n. 416/2010
,
o Juiz-preparador de
feito instaurado para
a apuração de atos infracionais em tese perpetrados por adolescente,
está obrigado ou não a atender a requerimento
formulado pelo Ministério Público,
de oitiva de
pessoa na qualidade de testemunha ou informante
, para fins de aparelhamento da ação socioeducativa correlata.

Em apertado resumo, o impetrante descreve
que o
feito tem origem no Boletim de Ocorrência Circunstanciado 1006668-92.2025.8.11.0007 (n. de origem 22.6.2025.1796), instaurado pela Delegacia de Polícia de Alta Floresta, com a finalidade de
apura
r
ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), praticado, em tese, pelo adolescente
[C. V. S. D.], à época dos fatos com apenas 17 anos de idade completos
.

Consta
que, em 27/8/2025, policiais civis abordaram o jovem no Bairro Jardim Panorama, em Alta Floresta, encontrando em suas vestes uma porção de substância análoga à maconha.

Posteriormente, dirigiram-se à residência do adolescente, onde, segundo consta, o padrasto teria autorizado o ingresso dos agentes, ocasião em que foram localizadas
outras
cinco porções de substância análoga à cocaína e uma porção análoga à maconha no quarto do jovem.

O
impetrante
descreve, ainda,
que, ao receber os autos para manifestação nos termos do art. 180 do ECA, requisitou, por meio de cota (ID
322686380, p. 31/33
), a realização de diligências complementares, consistentes na oitiva do padrasto do adolescente, na qualidade de informante, para esclarecer as circunstâncias da entrada
dos policiais na residência e a voluntariedade da autorização concedida, bem como a juntada de cópia da certidão de nascimento ou carteira de identidade do adolescente, para melhor comprovação de sua idade e qualificação.

Sustenta que tais diligências
são
imprescindíveis para a escorreita apuração dos fatos, notadamente para aferir a legalidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial, elemento essencial à formação da
opinio
delicti
e à adoção de uma das medidas previstas no art. 180 do ECA (arquivamento, remissão ou representação).

O
d. Juízo
impetrado
, por meio da decisão
anexa ao
ID
322686380, p. 34/35
, indeferiu o pleito ministerial, sob o fundamento de que as diligências poderiam ser apuradas em momento oportuno, quando da realização da oitiva judicial, não sendo constatada a necessidade imediata de sua realização.

Ressaltou, ainda, que os procedimentos regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente são pautados na urgência e celeridade, devendo tramitar de forma célere para atingir a finalidade socioeducativa, e que o Ministério Público possui poder requisitório próprio para obter documentos, não cabendo ao Judiciário auxiliar em diligências de rotina do órgão.

Analisando os fatos e argumentos postos sob análise, entendo que a pretensão ministerial não pode e nem deve ser acolhida.

A
Constituição Federal, em seu art. 129, VIII, confere ao Ministério Público a atribuição de
“
requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais
”
.

Tal prerrogativa é reafirmada pela legislação infraconstitucional, notadamente pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (
art. 26, inciso IV, alínea “a”,
Lei
Federal
n. 8.625/93) e pela Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (
art.
60, XIV, alínea
“
d
”, da
LC
E
n. 416/2010)
, cujos textos refletem conteúdo normativo de simetria
constitucional
obrigatória
.

Outrossim
, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que o
Ministério Público possui poder investigatório próprio
, podendo colher
diretamente
elementos de informação e provas, desde que respeitados os direitos e garantias fundamentais dos investigados.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.727/MG (
Tema 184
da repercussão geral), reconheceu a legitimidade do Ministério Público para promover, por autoridade própria, investigações de natureza
penal
,
incluindo a produção direta de provas,
desde que respeitados os direitos e garantias fundamentais.

Contudo, tal poder investigatório
– no qual se insere a prerrogativa de produção probatória –
não

é absoluto,
encontrando limites n
o sistema acusatório e
n
o
princípio da reserva de jurisdição
,
quando a lei ou a constituição
exigir
em

prévia autorização judicial para a prática de determinados atos que impliquem restrição a direitos fundamentais
, tais como interceptação telefônica, busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo bancário e fiscal, entre outros.

No caso dos autos, as diligências requisitadas pelo Ministério Público consistem na
oitiva de informante
(padrasto do adolescente) e na
juntada de documento oficial de identificação do adolescente
,
retratando, pois
,
providências
que não se submetem ao princípio da reserva de jurisdição
, ou seja, não dependem de prévia autorização judicial para a sua produção,
devendo
ser realizadas diretamente pelo Ministério Público, no exercício de seu poder investigatório próprio
, ou requeridas diretamente à autoridade policial, como atividade persecutória complementar
.

Reforçando a premissa de que a tramitação d
e
expedientes investigativos deve ocorrer diretamente entre o Ministério Público e demais autoridades policiais, estabelece o art. 387 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (Provimento TJMT/CGJ n. 39/2020):

Art. 387. Os inquéritos policiais, as peças informativas e os procedimentos instaurados para o exercício da ação penal privada serão lançados no sistema eletrônico de acordo com o Sistema de Gestão de Tabelas Processuais Unificadas do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º Antes do oferecimento da denúncia, o inquérito policial e/ou outras peças informativas não deverão ser
reautuados
, nem serão computados nos relatórios estatísticos, devendo, no entanto, ser devidamente virtualizados, distribuídos e incluídos no sistema
PJe
.

§ 2º Assim que distribuídos às unidades judiciárias competentes, os inquéritos policiais deverão, independentemente de prévio despacho, ser encaminhados ao Ministério Público.

§ 3º Com a denúncia ou com o pedido que se encontre sob reserva de jurisdição, os autos de inquérito policial serão encaminhados à apreciação judicial.

§ 4º O inquérito policial, em caso de réu preso, se o Ministério Público requerer diligência ou deixar transcorrer o prazo do art. 46 do Código de Processo Penal sem nenhuma manifestação, deverá ser imediatamente concluso.

§ 5º Os inquéritos policiais relatados ou por ocasião do primeiro pedido de dilação de prazo, oriundos da Polícia Judiciária Civil ou da Polícia Federal, serão enviados à distribuição criminal, visando ao registro de procedimento investigatório e prevenção do juízo, procedendo a Central de Distribuição ao encaminhamento à secretaria da unidade judiciária para o qual ocorrer a distribuição, devendo o gestor judiciário responsável remeter ao Ministério Público os autos, independentemente de despacho inicial da autoridade judiciária, mediante carga.

§ 6º Os instrumentos e objetos que acompanharem os inquéritos policiais, com ressalva das armas de fogo, ficarão à disposição do Juízo Criminal desde o momento do seu registro e distribuição pela Central de Distribuição ou pela unidade judiciária criminal.

§ 7º Após a providência inicial de registro, a tramitação dos inquéritos policiais ocorrerá entre o Ministério Público e as Delegacias de Polícia, entre o Ministério Público e
a
Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil ou entre o Ministério Público e a Superintendência da Polícia Federal.

§ 8º Ocorrendo representação da autoridade policial pela decretação da prisão temporária, no interesse do inquérito policial já instaurado, atendendo ao princípio da celeridade, o pedido poderá ser encaminhado ao juízo competente, acompanhado do prévio parecer do Ministério Público
.

Aliás, é bom que se diga,
a real efetivação de um processo acusatório
recomenda
que o juiz
se abstenha, na medida do possível, da
produção probatória, pois somente assim é possível garantir
neutralidade/
imparcialidade na decisão.

Com efeito, a oitiva de testemunhas e informantes, bem como a requisição de documentos,
constituem
atos
de produção probatória
que podem
e devem
ser praticados diretamente pelo Ministério Público
ou requisitados diretamente à autoridade
competente
, sem necessidade de intermediação judicial, conforme expressamente previsto no art. 26, I, alínea
“
b
”
, da Lei n.º 8.625/93, que autoriza o Parquet a
“
requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
”
.

A
baixa dos autos à Delegacia de Polícia para cumprimento de diligências que podem
e devem
ser realizadas diretamente pelo Ministério Público contraria o princípio da celeridade processual, especialmente relevante nos procedimentos de
apuração de ato infracional, que são regidos pelo princípio da brevidade (art. 152 do ECA) e devem tramitar de forma célere para atingir a finalidade socioeducativa.

Em reforço a essa conclusão
, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, em seu art. 179, que
“
o representante do Ministério Público
, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente,
procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas
”
.

Após isso, o Ministério Público possui três possibilidades, previstas no art. 180 do ECA: (I) promover o arquivamento dos autos; (II) conceder a remissão; (III) representar à autoridade judiciária para aplicação de medida socioeducativa.

Verifica-se, portanto, que a fase investigatória nos procedimentos de ato infracional é extremamente curta, não devendo se alongar
. Outrossim,
o
própri
o Estatuto da Criança e do Adolescente

determina
que o órgão do Ministério Público promova
a
produção de prova oral
requerida à autoridade judiciária
,
além de ser possível, inclusive,
reiterar tais depoimentos
n
a
instrução da ação socioeducativa
,

outro
momento oportuno para a
obtenção de esclarecimentos de informantes e
testemunhas acerca dos fatos
que não tenham sido dirimidos na fase do art. 179 do ECA.

Por último
,
perscrutando
detidamente os autos, convenço-me de que não restou demonstrado nos autos, de forma definitiva, a
teratologia da decisão ou a
impossibilidade da realização direta da complementação da prova oral requerida pelo impetrante,
porque, a despeito de ter sido determinada a consecução dos fins dispostos no art. 180 do ECA, o Juízo impetrado não
estabeleceu
qualquer prazo,
esvaziando eventual arguição de ofensa a direito líquido e certo, exigida para a concessão do
mandamus
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Ministério Público possui legitimidade para requisitar documentos e informações diretamente, sem necessidade de intermediação judicial, no exercício de seu poder investigatório próprio, desde que não haja violação a direitos fundamentais protegidos pela reserva de jurisdição
”
(STJ, RHC
83.677/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/02/2018,
DJe
13/02/2018)
.

“
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. O MINISTÉRIO PÚBLICO POSSUI ATRIBUIÇÃO DE REQUISITAR, DIRETAMENTE, O REFERIDO EXAME, NÃO CONSTITUINDO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE SUA REALIZAÇÃO ATRAVÉS DO PODER JUDICIÁRIO, SALVO EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.

Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão da Autoridade Impetrada, prolatada nos autos da Ação Penal nº 0520260-38 .2014.8.05.0001, que indeferiu requerimento Ministerial, para produção de exame de “Balística
Microcomparativa
”, objetivando cotejamento entre os projéteis de armas de fogo encontrados nos corpos das duas vítimas, “assassinadas pelo mesmo réu, em ocasiões
distintas .
”. Parecer Ministerial, pela denegação da segurança. Com razão a digna Autoridade Impetrada e a douta Procuradoria de Justiça, verificando-se que o Ministério Público possui, entre suas atribuições funcionais, constitucional e legalmente previstas, a de requisitar, diretamente, diligências investigatórias às autoridades competentes, razão pela qual não possui direito líquido e certo ao seu atendimento e custeio pelo Poder Judiciário, conforme as seguintes previsões normativas, pertinentes à matéria: Art. 129, inciso VIII, da Constituição Federal: “requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais .”. (grifos ausentes no original); Art. 26, inciso III, da Lei nº 8.625/1993
( Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público), respectivamente: “requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, observado o disposto no
art
.
129, inciso VIII, da Constituição Federal, podendo acompanhá-los.”. (grifos ausentes no original); Art. 73, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 11/1996 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia): “requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, observado o disposto no artigo 129, inciso VIII da Constituição Federal, podendo acompanhá-los e produzir
provas .
”. (grifo ausente no original). Art. 47 do Código de Processo Penal: “Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-
los .
” (grifo ausente no original). Ressalta-se, por fim, que não restou demonstrado nos presentes autos, de forma definitiva, a impossibilidade da realização, diretamente, da prova solicitada pelo Ministério Público. Importa transcreve o seguinte trecho das informações prestadas pela digna Autoridade Impetrada: “[...
] No
caso, o MP deveria ter requisitado, diretamente, ao ICAP a realização do Exame de
Microcomparação
Balística. Apenas na hipótese de não ter atendida a sua requisição, o juízo poderia
requere
(sic) o aludido
exame .
[...].” (doc. 4362034). Destacam-se, por fim, trechos do judicioso parecer Ministerial: “[...
] Isto
posto, verifica-se que o poder investigatório do Ministério Público é intrínseco às próprias atribuições ministeriais, razão pela qual a prerrogativa de requisitar exames periciais com a finalidade de instruir processo criminal prescinde de autorização judicial, notadamente por se tratar de garantia constitucional e
legal .
[...] Destarte, não se tratando de documento que somente se obtém mediante autorização judicial, impõe-se ao Ministério Público o dever de requisitá-lo diretamente, o que torna o pedido à autoridade judiciária dispensável. [...].”. (grifo ausente no original) (
doc
.
4566358). Do exposto, denega-se a segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8019309-26.2018 .8.05.0000, da Comarca de Salvador, figurando, como impetrante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Autoridade impetrada, o Excelentíssimo Juiz de Direito do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribuna do Júri da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a segurança, nos termos do voto da Desembargadora Relatora
”
(TJ-BA - MS: 80193092620188050000, Relator.: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/01/2020)

Portanto, não há violação a direito líquido e certo do Ministério Público, uma vez que o órgão ministerial possui
poder requisitório próprio
para colher diretamente os elementos de informação que reputa necessários à formação de sua
opinio
, sem necessidade de intermediação judicial ou policial
, além de ser a
oitiva de pessoas uma exigência a ser cumprida pelo próprio órgão ministerial antes do oferecimento de eventual representação
, nos termos do art. 179 do ECA
.

Ante o exposto,
em dissenso ao parecer,
denego a segurança
,
mantendo,
rebus sic stantibus
,
incólume
a decisão invectivada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026